Tribunal: TJMT
Processo: 1026211-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO BMG S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Declaração de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais de no 1002320-41.2020.811.0028, ajuizada por MARIA GUIA DE JESUS SANTOS, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a suspensão dos descontos em folha de pagamento da agravada, referentes ao débito discutido na lide.
Para tanto, o agravante alega que os requisitos inerentes à tutela judicial pretendida não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual não pode ser penalizado e sofrer prejuízo pela suspensão da cobrança das parcelas atinentes ao contrato de cartão de crédito efetuado pela parte agravada.
Assevera que a multa aplicada, além de descabida, ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida, a fim de evitar enriquecimento da parte demandante.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, a decisão recorrida bem observou os requisitos da antecipação de tutela, ao menos diante das provas e elementos que constavam nos autos no instante em que concedida.
De acordo com a decisão recorrida, revela-se controvertido o contrato de cartão de crédito realizado pela agravada, posto que eivado de possível fraude, refletindo grande prejuízo na esfera patrimonial da autora.
Além disso, a questão atinente ao cabimento e redução do valor da multa diária poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.